Tribunal: TJPA
Processo: 0816164-40.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816164-40.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: OCIDEMAR SILVA CARVALHO

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0816164-40.2023.8.14.0000
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: OCIDEMAR SILVA CARVALHO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedeu segurança pleiteada por Ocidemar Silva Carvalho, servidor público estadual, para anular ato administrativo de remoção para local diverso do previsto no edital de concurso público regionalizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições quanto à análise do interesse público e do déficit operacional nas unidades prisionais, alegados como justificativa para a remoção do servidor;
(ii) definir se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para introduzir novos fundamentos ou para prequestionamento da matéria já analisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou introduzir novos fundamentos.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara a ilegalidade do ato de remoção, identificando que a transferência violou o princípio da vinculação ao edital do concurso público, bem como a ausência de motivação idônea e comprovação da necessidade administrativa.

O argumento do embargante de que o servidor poderia ser removido para qualquer unidade, por força de acordo judicial, foi devidamente enfrentado no acórdão, que esclareceu que tal acordo subordinava os servidores às regras do edital.

Não se verifica qualquer contradição ou omissão quanto às razões de mérito debatidas no acórdão, sendo inadequado o uso dos embargos para reiterar argumentos já rejeitados ou inovar na fase recursal.

Configura inovação recursal a apresentação de teses não suscitadas anteriormente, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Embargos declaratórios com caráter protelatório sujeitam o embargante à aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à inovação recursal, limitando-se a suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

O princípio da vinculação ao edital é obrigatório na remoção de servidores públicos, sendo inválida transferência para local não previsto no certame, salvo comprovação de motivação idônea e necessidade administrativa devidamente fundamentada.

Alegações genéricas de interesse público ou déficit operacional não justificam a violação do edital de concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 37, caput.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 28/1/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto pelo Estado do Pará contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança nº 0816164-40.2023.8.14.0000, que concedeu a segurança pleiteada por Ocidemar Silva Carvalho, servidor público estadual.

Segue a ementa do julgado embargado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. RESPEITO AO EDITAL DE CONCURSO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA ORDEM.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de anular ato administrativo que determinou a remoção de servidor público estadual, aprovado em concurso regionalizado, para local diverso daquele indicado no edital de lotação.

As preliminares de impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança e ausência de interesse de agir foram rejeitadas por se confundirem com o mérito da ação, estando o feito devidamente instruído sem necessidade de produção de novas provas.

A remoção de servidor público é ato discricionário da Administração Pública, destinado a suprir a necessidade do serviço público, mas deve ser devidamente motivado e não pode violar as regras do edital do concurso. Todo ato administrativo deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade.

No caso em questão, o impetrante exercia suas funções no Presídio Estadual Metropolitano III, em Marituba, e foi removido para a Central de Triagem de Abaetetuba, um município não previsto como opção de vaga no edital do concurso, sendo-lhe concedidos apenas dois dias para se apresentar na nova lotação.

Mandado de segurança concedido para anular o ato administrativo de remoção do servidor, restabelecendo sua lotação original conforme previsto no edital do concurso público.

Nas razões dos Embargos de Declaração, o Estado do Pará, ora embargante, sustenta que a remoção do servidor foi devidamente motivada por razões excepcionais de interesse público, consistentes na necessidade de suprir o déficit de pessoal em uma unidade prisional superlotada e assegurar a ordem e a segurança públicas. Destaca que o ato administrativo respeitou os princípios constitucionais da legalidade e segurança, bem como a discricionariedade administrativa.

Ademais, defende que a vinculação ao edital do concurso deve ser flexibilizada, considerando que a nomeação do servidor decorreu de um acordo judicial, cujo teor previa a possibilidade de lotação em qualquer unidade conforme as necessidades do serviço público.

O embargante ainda alega que o acórdão embargado ignorou o impacto negativo da decisão para a governabilidade do sistema prisional, destacando o risco de agravamento da crise de segurança nas unidades penitenciárias devido à insuficiência de policiais penais.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas.

Em contrarrazões, o embargado, Ocidemar Silva Carvalho, afirma que os Embargos de Declaração apresentados possuem caráter meramente protelatório, destinando-se a rediscutir o mérito já exaustivamente analisado. Sustenta que o acórdão embargado não contém qualquer omissão ou contradição, tendo apreciado com clareza a ilegalidade do ato administrativo de remoção, à luz dos princípios da vinculação ao edital e da legalidade.

Argumenta que o recurso não se presta à introdução de novos fundamentos ou ao prequestionamento artificial de dispositivos legais. Conclui pleiteando a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme o disposto no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão apresenta omissões e contradições, especialmente por não ter considerado adequadamente o interesse público e o déficit operacional nas unidades prisionais, que justificariam a remoção do embargado, fundamentada em critérios administrativos legítimos.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

O acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado ao tratar das razões da remoção e da ilegalidade do ato administrativo que determinou a transferência do servidor público para local diverso do previsto no edital do concurso. A decisão analisou, de forma detida, o descumprimento do princípio da vinculação ao edital e a ausência de comprovação da necessidade alegada pela Administração Pública para justificar a remoção do servidor.

Além disso, diferentemente do que aponta o embargante, ficou demonstrado que o ato de remoção não apresentou motivação idônea, com a devida fundamentação técnica, sendo este o ponto central para a anulação do ato pelo Tribunal.

Ressalta-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, reiterando argumentos já exaustivamente debatidos e refutados, como a alegação de que o servidor poderia ser removido para qualquer unidade em razão de sua nomeação decorrente de acordo judicial. Todavia, como bem esclarecido no acórdão, o acordo judicial homologado previa expressamente que os candidatos convocados estariam subordinados às regras do edital do certame, o que inviabiliza a interpretação defendida pelo embargante.

Ademais, o acórdão destacou que a justificativa técnica apresentada pela Administração Pública para a remoção não se sustentava diante das contradições identificadas nos próprios documentos administrativos, evidenciando que não houve comprovação da real necessidade de serviço. Foi constatado, inclusive, que a unidade para a qual o servidor foi removido estava, pouco antes, devolvendo outro servidor à sua lotação original sob a mesma justificativa de necessidade administrativa, reforçando a inconsistência do ato administrativo.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, destaco que as teses apresentadas pelo embargante exclusivamente na fase de embargos de declaração não serão objeto de análise neste voto, pois configuram inovação recursal, o que é inadmissível nesta via.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2025